Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A falta de interesse de agir sobre pontos já concedidos obsta o conhecimento do recurso quanto às referidas matérias.

2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, o que torna inviável a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

2. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.